Tribunal: TJDFT
Processo: 0736250-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCLUSÃO EM PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E VIGÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 19, §6o, DA LEI MARIA DA PENHA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
Reclamação Criminal ajuizada contra decisão que indeferiu pedido de inclusão da vítima nos programas Viva Flor e Provid e fixou prazo determinado para vigência das medidas protetivas de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da fixação de prazo para medidas protetivas de urgência; (ii) a possibilidade de inclusão da vítima em programas estatais de proteção, mesmo após absolvição do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A Lei no 11.340/06, com redação dada pela Lei no 14.550/2023, estabelece que as medidas protetivas de urgência devem vigorar enquanto persistir risco à integridade da vítima.
2. A inclusão em programas como Viva Flor e Provid não restringe direitos do agressor, mas reforça a proteção da vítima, sendo compatível com a finalidade da Lei Maria da Penha.
3. A Terceira Seção do STJ, ao julgar o Tema 1.249 dos Recursos Repetitivos, firmou entendimento que as medidas protetivas devem perdurar enquanto houver risco, sem prazo determinado, e que a revogação exige contraditório prévio.
4. A absolvição criminal não afasta, por si só, a persistência do risco que justifica a manutenção das medidas protetivas no âmbito cível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Reclamação julgada procedente.
Tese de julgamento: As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha devem vigorar enquanto persistir risco à integridade da vítima, sendo vedada a fixação de prazo determinado para sua vigência. A inclusão da vítima em programas estatais de proteção é compatível com a finalidade preventiva da norma, independentemente da existência de condenação criminal.
Dispositivos legais citados:
Art. 19, §6o, da Lei no 11.340/06 (Lei Maria da Penha); Art. 232 do Regimento Interno do TJDFT
Jurisprudência relevante citada:
STJ, 3a Seção, REsp 2.070.717-MG, REsp 2.070.857-MG, REsp 2.070.863-MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 13/11/2024, Tema 1.249 dos Recursos Repetitivos.